Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido à sua implicação na restrição do direito fundamental do cidadão, é essencial que a condenação seja baseada em evidências sólidas e irrefutáveis.
2. A falta de provas concretas sobre a prática do delito de furto simples impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, resultando na absolvição da ré.
3. Recurso conhecido e provido.